Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0733488-35.2020.8.07.0000 Agravante: LUCILEA COELHO BOTTI Agravado(s): MÁRCIA LILIA BELARMINO DA SILVA CÉSAR CABRAL DE CARVALHO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucilea Coelho Botti contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 18966575) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (n. 0720752-95.2019.8.07.0007) proposta por César Cabral de Carvalho e Márcia Lília Belarmino da Silva, indeferiu o pedido da gratuidade da justiça sob o fundamento de que, pelos documentos constantes nos autos, em especial os comprovantes de renda do cônjuge da agravante e os extratos bancários desta parte, a presunção de hipossuficiência foi afastada. O pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante foi indeferido (Id 19204582), ocasião em que se determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19502948 e 19502949). É o relato do necessário. Decido. Formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo V, c/c 1.019, inc. II, ambos do CPC[1], ADMITO seu processamento e faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;